Tribunal: TJSP
Processo: 2230799-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230799-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que é agravante
LILIANE ANDRÉA GERALDO TORRE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
MUNICÍPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
DELBIANCO (Presidente) e VERA ANGRISANI.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
2
Voto
13008
Agravo de Instrumento
2230799-47.2019.8.26.0000 fh (digital)
Origem
1a Vara de São Roque
Agravante
Liliane Andréa Geraldo Torre
Agravado
Município da Estância Turística de São Roque
Juiz de Primeiro Grau
Roge Naim Tenn
Decisão/Sentença
11/10/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Pretensão de
reserva
de
honorários
de
sucumbência
e
contratuais.
Admissibilidade. Inteligência do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB
e Portaria no 9.095/14 deste e. Tribunal. Vedação ao fracionamento
da execução.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIANE ANDRÉA GERALDO
TORRE contra a r. decisão de fls. 35 que, em cumprimento de sentença promovido
em face do MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, determinou
a oitiva da parte contrária em relação ao pedido de homologação dos cálculos,
para fins do disposto no art. 535, § 3o, II, do CPC, e indeferiu o pedido de reserva
de valor relativo aos honorários advocatícios, por entender necessário o “módulo
processual autônomo”.
A agravante alega a nulidade da r. decisão, por falta de fundamentação.
Afirma que a r. decisão alarga indevidamente a oportunidade de defesa do
agravado, que não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Pede a
aplicação do art. 535, § 3o, II, do CPC.
Sustenta que a r. decisão viola o art. 22, § 4o, do CPC, pois não há necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
3
ajuizamento de “módulo processual autônomo” para reserva e pagamento de
verba honorária contratual e de sucumbência.
Requer a anulação ou a reforma da r. decisão.
Recurso recebido apenas com efeito devolutivo a fls. 37/8.
Sem contraminuta.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso comporta provimento.
Em cumprimento de sentença, a agravante requereu a homologação dos cálculos,
no montante de R$ 54.400,68, sendo R$ 49.455,16 referentes ao principal e R$
4.945,52, relativos a honorários de sucumbência (fls. 30/1).
Requereu, também, a reserva de R$ 19.782,07, relativos à verba honorária, sendo
R$ 4.945,52 a título de honorários de sucumbência e R$ 14.836,55 a título de
honorários contratuais (fls. 32).
O juízo indeferiu o pedido de reserva, por entender necessário o “módulo
processual autônomo”.
São três as modalidades de honorários: contratuais, decorrentes de sucumbência e
decorrentes de arbitramento. Os contratuais, naturalmente, dizem respeito à
pactuação particular entre cliente e advogado. Honorários de sucumbência são
aqueles impostos pelo magistrado ao vencido, dentro dos parâmetros do art. 85,
do Código de Processo Civil, no momento da sentença ou acórdão. Por fim, há
arbitramento quando, por falta de contratação escrita ou acordo, a prestação de
serviço haverá de ser avaliada, em ação de arbitramento de honorários, mediante
perícia, e fixada como obrigação principal por sentença. Nesta hipótese, a posição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
4
do advogado é equivalente à de qualquer profissional, como médico, engenheiro
etc, que pretenda cobrar por serviços prestados sem que tenha ajustado
previamente e por escrito o valor.
A matéria da reserva de honorários já foi analisada por este e. Tribunal, no Agravo
de
Instrumento
no
2115821-91.2018.8.26.0000,
cujos
argumentos
da
Desembargadora Heloísa Martins Mimessi adoto como razões de decidir:
“No RE 564.132, julgado em sede de repercussão geral, o C. STF
reconheceu a autonomia entre o débito principal, a ser recebido pelo
jurisdicionado, e o valor devido a título de honorários advocatícios
sucumbenciais, entendendo, assim, ser possível a requisição autônoma
do crédito correspondente a estes últimos.
Confira-se a ementa do julgado:
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGADO
FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE
NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O
DÉBITO
PRINCIPAL.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
ACESSÓRIO.
TITULARES
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO
AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO
DO
OFÍCIO
REQUISITÓRIO
PRINCIPAL.
VEDAÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
REPARTIÇÃO
DE
EXECUÇÃO
PARA
FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO
DO ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (RE
564132, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/10/2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
5
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2015
PUBLIC 10-02-2015 EMENT VOL-02765-01 PP-00001)
O citado precedente deu fundamento à edição da Súmula Vinculante
47:
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor
consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação
ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de
precatório de pequeno valor, observada ordem especial restrita
aos créditos dessa natureza.
Por reiteradas vezes, o Pretório Excelso já se manifestou no sentido de
que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais
resultantes do contrato firmado entre advogado e seus clientes. Por
todos, confiram-se:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil.
Honorários
advocatícios
contratuais.
Fracionamento
para
pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula
Vinculante no 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência
da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante no 47 não
alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado
entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez
parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a
inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para
pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a
ser requisitado, à luz do art. 100, § 8o, da Constituição Federal. 3.
Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
6
pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na
causa. (RE 1094439 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 02/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052
DIVULG 16-03-2018 PUBLIC 19-03-2018)
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula
Vinculante no 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento
de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado
do montante principal, de créditos decorrentes de honorários
advocatícios
contratuais.
2.
Decisão
monocrática
anterior
reconsiderada. Reclamação a que se nega seguimento, por razão
diversa. (Rcl 26.840 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, dec.
monocrática, julgado em 23/11/2017)
Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários
contratuais decorrentes
de
negócio
jurídico
firmado
entre
particulares. Súmula Vinculante no 47. Ausência de aderência
estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante no
47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato
firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não
fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de
honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de
serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio
de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada
do montante principal é matéria que não possui aderência estrita
com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante no
47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
7
das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da
reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl
23.886 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2a T, j. 9-12-2016, DJE 30 de
15-2-2017)
'Justamente por isto, esta Corte, ao aprovar o verbete em questão,
sumulou a matéria relativa tão somente aos honorários
advocatícios incluídos na condenação, na forma do §1o do art. 100
da Constituição Federal e do art. 23 da Lei 8.906/94, não havendo
que se falar, portanto, em violação à SV 47 a decisão do juízo a
quo que indeferiu a expedição de RPV, em separado e
independente do crédito principal, para pagamento destacado de
honorários contratuais.' (RE 968.116 AgR, rel. min. Edson Fachin, 1a
T, j. 14-10-2016, DJE 234 de 4-11-2016.)
'Sustenta a parte reclamante que o ato reclamado viola a Súmula
Vinculante 47, que garante aos advogados o direito de
destacamento dos honorários de sucumbência e contratuais (este
último do montante principal), tendo em vista que são verbas de
natureza alimentar e autônomos em relação ao crédito principal.
(...). 'O caso é de improcedência da reclamação, pois, conforme
consignou o juízo reclamado em suas informações: '(...) A
interpretação direta e literal da Súmula não permite concluir que
os honorários contratuais sejam alcançados na expressão
'incluídos na condenação' que, aparentemente, referem-se a
honorários fixados na sentença e nem na locução 'destacados do
montante principal devido ao credor' que parecem referir-se ao
momento satisfativo da verba tendo em vista que a mesma possui
aptidão para satisfação autônoma (doc. 10, fls. 2/3).' Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
8
consta da transcrição do início do debate ocorrido quando da
aprovação da proposta de súmula vinculante que Ministro Ricardo
Lewandowski (Presidente) observou que o Procurador-Geral da
República Rodrigo Janot Monteiro chamou atenção ao fato de que
'não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte
quanto à possibilidade do fracionamento da execução para que os
honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado', o
que foi ratificado na manifestação do Ministro Dias Toffoli,
integrante da Comissão de Jurisprudência. Ao fim, a proposta de
súmula vinculante foi aprovada nos termos da manifestação do
Ministro Marco Aurélio, que defendeu a supressão da menção a
dispositivos constitucionais e legais, sem que fosse efetivamente
discutida a questão apresentada pela Procuradoria-Geral da
República. Nessas circunstâncias, em que os precedentes que
embasaram a formação da súmula vinculante não refletem
jurisprudência pacificada relativamente aos honorários contratuais,
a decisão agravada deve ser mantida.' (Rcl 22.187 AgR, voto do rel.
min. Teori Zawaski, 2a T, j. 12-4-2016, DJE 105 de 23-5-2016.)
Os honorários de sucumbência e os honorários contratuais, embora
constituam crédito do mesmo titular, possuem fundamentos e
devedores diversos. Os primeiros são devidos pela parte vencida na
demanda, por expressa previsão legal, e decorrem de fixação pelo
julgador. Os honorários contratuais, por outro lado, têm como
fundamento a pactuação direta, e o devedor é a parte com quem se
firmou o contrato.
O contrato de honorários, naturalmente, não é oponível à parte
contrária, vencida na demanda. Os honorários contratuais, a não se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
9
pagos diretamente, sairão do principal da condenação. Quem cobra é a
parte.
Veja-se que o Estatuto da Advocacia, no art. 22, § 4o, fala em
pagamento dos honorários contratuais por dedução da quantia a ser
recebida pelo constituinte. A previsão de precatório próprio ou
requisição de pequeno valor diz respeito aos honorários fixados
judicialmente, por arbitramento ou em razão de sucumbência, conforme
art. 23.
Nas palavras do E. Min. Dias Toffoli, no já citado RE 1.094.439 AgR, 'a
satisfação desse contrato [firmado entre o advogado e o cliente] é de
responsabilidade das partes previamente acordadas, com recursos
financeiros próprios, sendo irrelevante para essa conclusão a inclusão,
em contrato, de cláusula que vincula o recebimento dessa retribuição
pelo advogado ao sucesso na resolução da lide em que se exerça a
advocacia ou ao efetivo recebimento do valor pelo credor da Fazenda
Pública'.
Veja-se o que prescreve o Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) a
respeito dos honorários advocatícios:
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos
na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência.
(...)
§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de
honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou
precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
10
diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo
constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
(...)
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento
ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito
autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo
requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em
seu favor.
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o
contrato escrito que os estipular são títulos executivos e
constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso
de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.
§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos
autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe
convier.
§ 2o Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do
advogado, os honorários de sucumbência, proporcionais ao
trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores ou
representantes legais.
§ 3o É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou
convenção individual ou coletiva que retire do advogado o direito
ao recebimento dos honorários de sucumbência. (Vide ADIN
1.194-4)
§ 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
11
salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os
honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por
sentença.
Conforme se verifica, o Estatuto da Advocacia também reconhece que
os honorários contratuais possuem natureza distinta da dos honorários
de sucumbência, prevendo expressamente a possibilidade de expedição
de precatório autônomo apenas em relação a estes últimos.
O C. STJ, em recente decisão, reafirmou a sua jurisprudência no
sentido de que o § 4o do art. 22 da citada lei assegura aos
advogados apenas a possibilidade de que requererem a reserva dos
seus honorários contratuais e não o seu pagamento por meio de
RPV. Confira-se a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
DESTAQUE
DA
VERBA
SOBRE
O
VALOR
PRINCIPAL.
POSSIBILIDADE. MOMENTO. MANDADO DE EXPEDIÇÃO DO
PRECATÓRIO OU LEVANTAMENTO. ART. 22, § 4o, DA LEI N.
8.906/1994. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I - A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp n. 1.347.736/RS, submetido ao regime de
recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em
relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de
expedição do requisitório.
II - Os honorários contratuais, todavia, como não decorrem da
condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o
regime estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
12
quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a
possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do
contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição
do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver
litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente.
Precedentes: AgInt no AgRg no REsp 1282125/SP, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira TURMA, julgado em
11/10/2016, DJe 24/10/2016; AgInt no REsp 1605280/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em
27/9/2016, DJe 14/10/2016; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp
1464842/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp
447.744/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda TURMA,
julgado em 20/3/2014, DJe 27/3/2014; e, AgRg no AREsp
408.178/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
julgado em 19/11/2013, DJe 27/11/2013.
III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1625004/PR, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
15/05/2018, DJe 21/05/2018)
A Portaria no 9.095/14 deste E. TJSP não possui o elastério que lhe
pretende impingir o recorrente, pois, na esteira do entendimento do C.
STJ, ao fazer referência ao § 4o do art. 22 do Estatuto da Advocacia,
apenas assegura o direito de reserva dos honorários contratuais.
Confira-se:
Art. 1o Os procedimentos aplicáveis ao processamento da
execução contra a Fazenda Pública e à expedição, processamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
13
e pagamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo observarão o
disposto nesta Portaria.
(...)
§ 5o Se o advogado quiser que, em seu favor, se deduza do
montante da condenação o que lhe couber por força de ajuste
contratual, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906, de 4 de
julho de 1994, deverá juntar o instrumento de contrato aos autos
do processo de execução antes da expedição do precatório ou da
RPV.
Veja-se, por exemplo, que a Resolução no 583/12 do C. Órgão Especial
deste E. TJSP, ao alterar a redação do art. 3o da Resolução no 199/05,
embora tenha previsto a possibilidade de atribuir-se a qualidade de
beneficiário aos advogados quando se tratar de honorários de
sucumbência e de honorários contratuais, não previu a possibilidade
de expedição de requisição própria em relação aos honorários
contratuais:
Art. 1o. O art. 3o da Resolução no 199, de 16 de março de 2005, do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, passa a ter a
seguinte redação:
“Art. 3o (...)
§ 1o. Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário
quando se tratar de honorários sucumbenciais e de honorários
contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
14
§ 2o. Os honorários sucumbenciais, arbitrados em percentual sobre
a condenação ou em valor fixo (parágrafos 3o e 4o do art. 20 do
Código de Processo Civil), não devem ser considerados como
parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de
classificação do requisitório como de pequeno valor, sendo
expedida requisição própria.
§ 3o. Os honorários contratuais devem ser considerados como
parcela integrante do valor devido a cada credor para fins de
classificação do requisitório como de pequeno valor.
§ 4o. Em se tratando de RPV em que houve renúncia, o valor
devido ao beneficiário somado aos honorários contratuais não
pode ultrapassar o valor máximo estipulado para tal modalidade
de requisição.”
Art. 2o. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. (grifei)
Ademais, no caso dos autos, o acolhimento da pretensão do recorrente
expedição de RPV para pagamento dos honorários contratuais e de
precatório para pagamento dos honorários de sucumbência , ambos
tendo
como
beneficiário seu patrono, esbarrara na vedação
constitucional de repartição da execução (art. 100, § 8o, CF), pois, em
última medida, a mesma pessoa teria parte de seu crédito pago
mediante requisição de pequeno valor e parte por precatório.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2103130-11.2019.8.26.0000
Relator(a): Souza Nery

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230799-47.2019.8.26.0000
15
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESERVA DE VALOR DOS
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante no
47 do E. STF. Os honorários advocatícios contratuais decorrem de
relação jurídica envolvendo apenas o advogado e aquele que o
contratou, inviabilizando, portanto, a execução autônoma desta verba
contra a Fazenda Pública. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Assim, quando disponíveis valores decorrentes do cumprimento de sentença para
levantamento pelo vencedor, havendo sido apresentado o contrato de honorários,
cabível o levantamento em separado da parte do advogado. Para viabilizar tal
providência, cabível a reserva.
Possível, portanto, a reserva de honorários advocatícios.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL